Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE NECESSIDADE DE FORMAÇAO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. DEMANDA QUE ENVOLVE PRESTAÇAO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRENCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo.
1.2. Deixando a entidade de previdência ré de demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, tem-se por inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [A] patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”.
2.1. A não inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não impede a prolação de sentença de mérito, tendo em vista que as relações jurídicas existentes entre a parte autora e a entidade de previdenciária privada ré e entre a autora e a instituição patrocinadora são diversas e autônomas entre si, circunstância que torna desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.
3. Mostra-se inviabilizado o reconhecimento da nulidade da sentença, sob o fundamento de julgamento citra petita, quanto observado que o exame da matéria supostamente omitida, ficou prejudicado em razão do acolhimento da prejudicial de decadência.
4. Constatado que a demanda tem por objeto a revisão do cálculo da suplementação de aposentadoria e, por conseguinte, envolve prestação de trato sucessivo, não se mostra cabível o reconhecimento da decadência do direito, porquanto se trata de pretensão submetida aos efeitos da prescrição quinquenal, ficando prescritas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
5. Rejeitadas as prejudiciais de decadência e de prescrição, deve o Tribunal prosseguir no exame do mérito propriamente dito da causa, na forma prevista no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
6. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com idade e tempo de contribuição inferiores ao do homem, devendo as administradoras de planos de previdência privada igualmente adotarem tratamento isonômico entre os participantes dos gêneros masculino e feminino.
6.1. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema Repetitivo n. 452 (RE 639138/RS), consolidou entendimento no sentido de que deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), a cláusula de contrato de adesão a plano de previdência privada que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
7. Cabe à administradora do plano de benefício previdenciário constituir as reservas necessárias para garantir a isonomia de tratamento entre participantes dos gêneros masculino e feminino.
8. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. Quanto ao mérito recursal, recurso provido. Sentença cassada. Pedido inicial julgado procedente.